Tribunal: TJMT
Processo: 1019578-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019578-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE ZANUNCINI DA SILVEIRA - CPF: 104.885.959-24 (ADVOGADO), OZIEL PRADO DE CARVALHO - CPF: 994.657.521-34 (AGRAVANTE), ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 048.777.848-02 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 012.346.971-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1019578-80.2022.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Oziel Prado de Carvalho.

Agravados:
Israel Rodrigues de Souza e Luiz Carlos da Silva.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA – VEÍCULO - TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –

RECURSO PROVIDO.

Demonstrado pelos elementos jungidos aos autos que o negócio jurídico de compra e venda do veiculo
foi celebrado com a pessoa que constava como proprietário no registro do bem no órgão de trânsito, mediante o pagamento regular do valor acordado, dentro do preço de mercado pactuado
,
não havendo na época qualquer restrição sobre o veiculo,
evidenciado esta a boa-fé do adquirente, a fim de mantê-lo na posse do automóvel.

Ausente os requisitos
exigidos pelo art. 300 do CPC, deve ser reformada a decisão que deferiu a

tutela de urgência para restituir o automóvel

ao antigo proprietário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1019578-80.2022.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Oziel Prado de Carvalho.

Agravados:
Israel Rodrigues de Souza e Luiz Carlos da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Oziel Prado de Carvalho,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Obrigação de Fazer n. 1001132-73.2021.8.11.0029, proposta por
Israel Rodrigues de Souza
,
que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar ao requerido, ora agravante, que entregue o veículo caminhonete GM/S10, modelo Executive, placas ANA-9105, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa ou outra medida coercitiva.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, ao argumento de que é terceiro adquirente de boa-fé, vez que comprou o veiculo sem qualquer restrição no Órgão de Trânsito, além de que o documento eletrônico para transferência de propriedade do veiculo (DUT), estava em nome do vendedor, e a queixa de roubo/furto da caminhonete foi efetivada dias após o negócio de compra e venda.

Segue, alegando que não pode ser responsabilizado pela negligência do primeiro agravado, que não adotou as cautelas necessárias ao proceder à negociação do bem com terceiro fraudador, transferindo-lhe a propriedade da coisa sem antes certificar da quitação do cheque emitido sem a provisão de fundos.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por meio da decisão de id n. 146833198.

Informações coligidas no Id n. 147165166, na qual transcreve a sequencia dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 15384115, pelo desprovimento do agravo. Certidão negativa em relação corréu (id 162963684).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

o

1019578-80.2022.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Oziel Prado de Carvalho.

Agravados:
Israel Rodrigues de Souza e Luiz Carlos da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação anulatória c.c obrigação de fazer proposta por Israel Rodrigues de Souza, objetivando a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda do veiculo automotor - caminhonete GM/S10, modelo Executive, placas ANA-9105 -, que alega foi celebrado mediante fraude.

Alega que o autor discorreu na inicial que celebrou com o segundo agravado – Luiz Carlos -, contrato verbal de compra e venda da sobredita caminhonete, pelo valor de R
$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais). Cujo negócio foi pago por meio de cheque, que posteriormente foi sustado pelo motivo “furto”, e que tomou conhecimento de que o automóvel foi transferido à terceira pessoa – o ora agravante, razão pela qual manejou a ação originaria, requerendo em sede de tutela de urgência o depósito do bem em juízo.

O juiz singular, vislumbrando os pressupostos da medida vindicada deferiu a tutela de urgência pleiteada determinando a entrega do automóvel no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de
astreintes
ou outra medida coercitiva.

Insurge-se, então, o requerido, ora agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a reforma da decisão agravada para que seja mantido na posse do bem, até julgamento da lide originaria.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tenho que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, por não estar evidenciado os requisitos da tutela provisória de urgência deferida.

Digo isso porque a probabilidade do direito vindicado não se revela aparente, pois
o que se dessume dos documentos coligidos na peça recursal, notadamente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo Eletrônico (Id n. 145023669), Procuração Pública e Comprovantes de Pagamento (Id n. 145023672, 145023665/667),
primo icutu oculi,
o agravado é terceiro de boa-fé, pois, ao adquirir o bem, realizou
todas as consultas respectivas, não havendo na época qualquer restrição sobre o veiculo.

E isso se evidencia do conjunto fático-probatório, pois, na data da celebração da compra e venda (10.03.21), não havia qualquer restrição no documento do automóvel perante o Órgão de Trânsito, que foi celebrado com a pessoa que constava como proprietário no registro do bem, pois, constava como proprietário do automóvel Luiz Carlos da Silva, com o qual o agravante formalizou o negócio jurídico de compra e venda, mediante o pagamento regular do valor acordado, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dentro do preço de mercado pactuado.

Ademais a restrição quanto ao suposto roubo/furto do bem, apenas foi efetivado quase uma semana após a celebração do negócio, em 16.03.21,

quando o bem já havia sido adquirido e pago pelo agravante, o que reforça indícios de boa-fé na compra da caminhonete pelo agravante.

Deveras,
diante desse quadro, embora ambas as partes tenham

possivelmente sido vítimas de ato criminoso, não se pode ignorar a falta de cautela do autor que entregou as chave, a posse e os documentos do veiculo para terceiro, sem antes verificar a regularidade do cheque entregue em pagamento pela compra e venda.

A proposito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – BOLETO EMITIDO ORIGINÁRIO DE FRAUDE DE TERCEIRO
– PAGAMENTO PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO NÃO CREDITADO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA VENDEDORA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS PARA A LIMINAR DE MANUNTENÇÃO DE POSSE CONFIGURADOS – CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrado a boa-fé do adquirente, que pagou boleto emitido pela própria vendedora, que posteriormente soube tratar de fraude perpetrada por terceiro, bem como demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada para manter o demandante na posse do veículo objeto da lide”.

(RAI n. 1009899-56.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.07.22 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA COM REVENDEDOR ESTELIONATÁRIO – VEÍCULO FURTADO – TRADIÇÃO DO BEM – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE DO VEÍCULO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO
– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO EQUITATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO QUE DEVE TER COMO BASE O VALOR DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da aparente regularidade na aquisição do automóvel pelo autor/apelante, que não dispunha de meios para identificar a fraude no reconhecimento de firma e tendo sido perfectibilizada a transferência junto ao DETRAN, é o caso de se concluir pela sua condição de terceiros de boa-fé e, consequentemente, pela preservação do negócio por celebrado.

A propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição. In casu, o antigo proprietário também foi enganado por terceiro estelionatário, assim, não há o que se falar na sua condenação por danos morais.

(...)”
.(RAC n.

0012102-77.2014.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.05.20 - negritei)

Desta feita, merece reparo a decisão para manter o agravante na posse do automóvel.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023